Tribunal: TJPA
Processo: 0811297-43.2019.8.14.0000
Classe: HABEAS CORPUS CRIMINAL
Relator(a): MARIA EDWIGES DE MIRANDA LOBATO
Órgão julgador: MARIA EDWIGES DE MIRANDA LOBATO
Órgão colegiado: Seção de Direito Penal
Assuntos: 5899 - Colaboração com Grupo
Data de julgamento: 2020-02-10

Inteiro teor:
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO PARÁ

HABEAS CORPUS CRIMINAL (307) - 0811297-43.2019.8.14.0000
PACIENTE: MARDONE LOPES VELOSO

AUTORIDADE COATORA: JUIZO DA VARA UNICA DE BREU BRANCO

RELATOR(A):
Desembargadora MARIA EDWIGES DE MIRANDA LOBATO

EMENTA

HABEAS CORPUS LIBERATÓRIO. ARTS. 33 E 35, AMBOS DA LEI N° 11.343/2006.
ALEGAÇÃO DE INEXISTÊNCIA DE MOTIVOS PARA A PRISÃO PREVENTIVA
. INOCORRÊNCIA. 1. O magistrado a quo fundamentou sua decisão para salvaguardar a garantia da ordem pública, demonstrando a prova da materialidade e os indícios suficientes de autoria, uma vez que restou provado a participação extremada da Paciente nas atividades do Tráfico local, ligada diretamente ao traficante AMAURI DOS SANTOS NUNES, vulgo BILIU, que é seu companheiro, sendo responsável, após a prisão de seu companheiro, pela administração da venda de entorpecentes no Bairro da Felicidade (antigo bairro do Facão), além de ser integrante da facção criminosa denominada de Comando Vermelho - CV. 2. Dessa forma, diante do exame acurado do decreto preventivo e aliando-se a presença de circunstâncias autorizadoras da medida conforme determina o artigo 312 do CPP, entendo que estão presentes os motivos para a manutenção da prisão preventiva do paciente.
PLEITO DE SUBSTITUIÇÃO DA PREVENTIVA POR PRISÃO DOMICILIAR, EM VIRTUDE DA EXISTÊNCIA DE FILHOS COM IDADE INFERIOR A 12 ANOS
. IMPOSSIBILIDADE. ÚLTIMO DELITO PRATICADO NA PRÓPRIA RESIDÊNCIA. RISCO CONCRETO DE REITERAÇÃO DELITIVA. MEDIDAS CAUTELARES ALTERNATIVAS. INSUFICIÊNCIA. CONSTATAÇÃO DE SITUAÇÃO EXCEPCIONALÍSSIMA. 3. As exceções previstas no art. 318-A do CPP não abrangem todas as soluções dos casos concretos submetidos à apreciação do judiciário, sendo possível o indeferimento da prisão domiciliar para a mulher gestante ou que for mãe ou responsável por crianças ou pessoas com deficiência, desde que seja verificada, no caso concreto, uma situação excepcionalíssima. 4. No presente caso, cabe ressaltar que, para melhor formação do convencimento do juízo acerca do Pedido de Revogação da prisão Preventiva, a autoridade coatora determinou a realização de estudo social prévio, a fim de verificar a situação dos filhos menores da Paciente. 5. E, após análise do referido laudo, o Magistrado indeferiu o pleito da Paciente quanto à Revogação da Prisão preventiva e substituição por prisão domiciliar, por entender que os menores se encontram bem cuidados pela avó paterna, e que estarão em situação de vulnerabilidade se voltarem a conviver com a mãe, pois a mesma os colocava em situação de risco quando realizava a traficância em sua residência e na presença destes. 6. Posto isso, qualquer medida cautelar diversa da prisão não seria adequada, pois os fatos imputados à Paciente ocorriam, segundo as informações, dentro da própria residência, onde morava com seus filhos, expondo diretamente as crianças aos efeitos deletérios da prática ilícita. AUSÊNCIA DE CONSTRANGIMENTO ILEGAL.
ORDEM DENEGADA,

EM CONSONÂNCIA COM O PARECER MINISTERIAL.

RELATÓRIO

SEÇÃO DE DIREITO PENAL

HABEAS CORPUS LIBERATÓRIO COM PEDIDO DE LIMINAR–
0811297-43.2019.8.14.0000

IMPETRANTE(S): BRENDA MARGALHO DA ROSA (OAB/PA nº 28.792)

PACIENTE(S): MARDONE LOPES VELOSO

IMPETRADO: JUÍZO DA VARA CRIMINAL DA COMARCA DE BREU BRANCO/PA

PROCURADOR (A) DE JUSTIÇA: HEZEDEQUIAS MESQUITA DA COSTA

RELATORA: MARIA EDWIGES DE MIRANDA LOBATO

Trata-se de
Habeas Corpus Liberatório
com pedido de liminar, interposto em favor de
MARDONE LOPES VELOSO
, figurando como autoridade coatora o MM. Juízo de Direito da Vara Criminal da Comarca de Breu Branco /PA.

A Impetrante sustenta o constrangimento ilegal em razão do não relaxamento da prisão ilegal, ante a ausência de fundamentação idônea e concreta. Além do mais, afirma que a paciente possui residência fixa no Município e tem três filhos menores de idade (um menino de 10 anos de idade e duas meninas de 11 e 4 anos), o que reforça a impossibilidade desta não se evadir do distrito da culpa e colaborar com todos os atos processuais.

Afirma que a avó paterna é a atual responsável pelo cuidado das crianças e que ela está com aneurisma cerebral, precisando voltar com urgência para São Paulo para continuar o tratamento de saúde.

Ademais, relata que em 21/11/2019 foi concedida a liberdade a outras duas rés que respondem o mesmo processo que a Paciente, em razão de terem filhos menores de 12 anos de idade, motivo pelo qual afirma que a Paciente merece a extensão do benefício.

Diante disso, sustenta que a Paciente se enquadra na situação do remédio heroico supramencionado, razão pela qual requer seja convertida a sua prisão preventiva em prisão domiciliar, com fulcro no artigo 318, inciso V, do CPP, já que possui filhos menores.

Os autos foram inicialmente distribuídos à relatoria da Desembargadora Rosi Maria Gomes de Farias, que indeferiu a liminar pleiteada e solicitou informações à autoridade coatora.

Em documento de ID 2629810, o Juízo coator apresentou as informações de estilo.

Em seguida, os autos foram encaminhados ao Ministério Público de 2º grau que apresentou manifestação de lavra do eminente Procurador de Justiça Hezedequias Mesquita da Costa, que opinou pela
denegação
da ordem.

Por fim, tendo em vista a prevenção, os autos me vieram conclusos.

É o relatório.

VOTO

Inicialmente reconheço presentes os requisitos de admissibilidade da presente ação mandamental, consequentemente, passo a apreciação do pedido.

No que tange à alegação de ilegalidade por
inexistência de motivos para segregação cautelar
, entendo que a mesma não pode prosperar, pois o douto magistrado
a quo
fundamentou sua decisão para salvaguardar a garantia da ordem pública, demonstrando a prova da materialidade e os indícios suficientes de autoria, uma vez que restou provado a participação extremada do Paciente nas atividades do Tráfico local, ligada diretamente ao traficante AMAURI DOS SANTOS NUNES, vulgo BILIU, que é seu companheiro, sendo responsável, após a prisão de seu companheiro, pela administração da venda de entorpecentes no Bairro da Felicidade (antigo bairro do Facão), além de ser integrante da facção criminosa denominada de Comando Vermelho - CV.

Dessa forma, diante do exame acurado do decreto preventivo e aliando-se a presença de circunstâncias autorizadoras da medida conforme determina o artigo 312 do CPP, entendo que estão presentes os motivos para a manutenção da prisão preventiva do paciente. Nessa linha transcrevo julgado desta E. Seção de Direito Penal,
in verbis
:

EMENTA: HABEAS CORPUS LIBERATÓRIO COM PEDIDO DE LIMINAR. ART. 121, § 2º, I E IV C/C O ARTIGO 29 E 129, § 1º, INCISO I, C/C 29, TODOS DO CÓDIGO PENAL. PRISÃO PREVENTIVA. AUSÊNCIA DE JUSTA CAUSA. INOCORRÊNCIA. DECRETO FUNDAMENTADO. GARANTIA ORDEM PÚBLICA. CONDIÇÕES PESSOAIS FAVORÁVEIS. LIBERDADE PROVISÓRIA. IMPOSSIBILIDADE. PRESENÇA DOS REQUISITOS PARA PRISÃO PREVENTIVA. INTELIGÊNCIA DO ARTIGO 321 DO CPP. INCIDÊNCIA DA SÚMULA Nº 08 DESTE EGRÉGIO TRIBUNAL DE JUSTIÇA. APLICAÇÃO DO PRINCÍPIO DA CONFIANÇA NO JUIZ PRÓXIMO DA CAUSA. WRIT CONHECIDO. ORDEM DENEGADA. UNANIMIDADE DE VOTOS. 1. A custódia preventiva do paciente se encontra suficientemente arrazoada pela decisão singular, sobretudo pela necessidade de garantir a ordem pública que justifica a atuação jurisdicional. 2. É cediço que não pode ser concedida liberdade provisória quando presentes os requisitos da prisão preventiva, sendo, pois, irrelevante, para tal fim, a presença de condições pessoais favoráveis, consoante se extrai da inteligência do artigo 321 do Código de Processo Penal e do enunciado constante da súmula nº 8 da jurisprudência dominante deste Egrégio Tribunal de Justiça. 3. Presença dos requisitos justificadores da segregação cautelar. 4. Trata-se de crime grave, haja vista que o paciente, agindo em co-autoria, teria ceifado a vida de uma das vítimas e causado lesão em outra. E, ademais, conforme assevera a autoridade tida como coatora, por ocasião da decisão que manteve a prisão do paciente, (...) não paira qualquer hipótese de absolvição sumária (...) in verbis 5. Como versa o princípio da confiança, os magistrados, que se encontram mais próximos à causa, possuem melhores condições de avaliar a necessidade da segregação cautelar, quando confrontada com o caso concreto. 6. Writ conhecido. 7. Ordem denegada. 8. Unanimidade. (HC 0024954-56.2013.8.14.0401– Relatora Desa. Vera Araújo de Souza - Câmaras Criminais Reunidas – Julgado em 26/01/2015).

No que tange
ao pedido para
responder ao processo em liberdade, pois possui 05 (cinco) filhos menores de 12 (doze) anos
e não tem com que deixá-los, não deve prosperar, pois, apesar do recente entendimento do Supremo Tribunal Federal, no qual as circunstâncias do caso autorizam a substituição da prisão cautelar pela prisão domiciliar, conforme dispõe o artigo 318, inciso V, do Código de Processo Penal, deve-se ressaltar que a aplicação do citado artigo não é de caráter puramente objetivo e automático, cabendo ao Magistrado avaliar a adequação da medida à clausulada.

No presente caso, cabe ressaltar que, para melhor formação do convencimento do juízo acerca do Pedido de Revogação da prisão Preventiva, a autoridade coatora determinou a realização de estudo social prévio, a fim de verificar a situação dos filhos menores da Paciente.

E, após análise do referido laudo, o Magistrado indeferiu o pleito da Paciente quanto à Revogação da Prisão preventiva e substituição por prisão domiciliar, por entender que os menores se encontram bem cuidados pela avó paterna, e que estarão em situação de vulnerabilidade se voltarem a conviver com a mãe, pois a mesma os colocava em situação de risco quando realizava a traficância em sua residência e na presença destes.

Posto isso, qualquer medida cautelar diversa da prisão não seria adequada, pois os fatos imputados à Paciente ocorriam, segundo as informações, dentro da própria residência, onde morava com seus filhos, expondo diretamente as crianças aos efeitos deletérios da prática ilícita.

Neste sentido:

PROCESSUAL PENAL – HABEAS CORPUS – TRÁFICO ILÍCITO DE ENTORPECENTES – PLEITO DE SUBSTITUIÇÃO DA PRISÃO PREVENTIVA PELA DOMICILIAR – PACIENTE MÃE DE FILHOS MENORES DE 12 ANOS DE IDADE – INAPLICABILIDADE – ÚLTIMO DELITO PRATICADO NA PRÓPRIA RESIDÊNCIA APÓS A CONCESSÃO DE PRISÃO DOMICILIAR EM OUTRO PROCESSO – RISCO CONCRETO DE REITERAÇÃO DELITIVA – MEDIDAS CAUTELARES ALTERNATIVAS – INSUFICIÊNCIA – CONSTATAÇÃO DE SITUAÇÃO EXCEPCIONALÍSSIMA – CONSTRANGIMENTO ILEGAL NÃO CARACTERIZADO. ORDEM CONHECIDA E DENEGADA EM CONSONÂNCIA COM O PARECER MINISTERIAL. 1.
As exceções previstas no art. 318-A do CPP não abrangem todas as soluções dos casos concretos submetidos à apreciação do judiciário, sendo possível o indeferimento da prisão domiciliar para a mulher gestante ou que for mãe ou responsável por crianças ou pessoas com deficiência, desde que seja verificada, no caso concreto, uma situação excepcionalíssima. 2. Para a substituição da prisão preventiva pela domiciliar deve ficar comprovado nos autos a imprescindibilidade aos cuidados dos filhos, bem como a inexistência de outros familiares que possam cuidar das crianças, conforme dispõe o artigo 25, parágrafo único do ECA, ainda, conforme art. 112, § 3º, inciso III, LEP, sob pena de ser afastada a possibilidade do deferimento do aludido benefício
. (TJ-RR - HC: 90003358320198230000 9000335-83.2019.8.23.0000, DJe 31/05/2019) (grifei).

Isto posto, em conformidade com o parecer ministerial,
denego a ordem impetrada.

É o voto.

Desa. MARIA EDWIGES DE MIRANDA LOBATO

Relatora

Belém, 11/02/2020